Tribunal: TJES
Processo: 0019847-97.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019847-97.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TARIFA DE CADASTRO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. TEMA 958 DO STJ. PROCON VITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Quanto à denominada “tarifa de cadastro”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou, na Súmula nº 566, que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” Portanto, sendo a notificação do órgão consumerista datada de 2012, e possuindo teor geral, não limitada a algum contrato específico, mostra-se indevida a proibição de cobrança da tarifa de cadastro.

2)
Já em relação à Tarifa de Serviços de Terceiros, o Tribunal da Cidadania se manifestou em sede de julgamento de recurso repetitivo, fixando a tese no julgamento do REsp 1.578.553 / SP – Tema nº 958/STJ, reconhecendo a legalidade da tarifa de serviços de terceiros quando devidamente especificada no contrato, com a indicação de quem são os terceiros e de quais os serviços prestados.

3)
Portanto, como na hipótese em tela discute-se a proibição das tarifas de cadastro e de serviços de terceiros em abstrato, e não para um contrato específico, resta claro o equívoco da decisão administrativa do Procon-Vitória, visto que determinou a empresa requerente/apelada a se abster de cobrar tais tarifas em todos os seus contratos, independentemente do teor, o que contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais.

4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 379/392)

com vistas ao reexame da r. Sentença (fls. 375/376) proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Decisão Administrativo, ajuizada por
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do apelante, julgou procedente a pretensão autoral para anular a Notificação n° 01412012 e eventual procedimento dela decorrente.

Ademais, condenou o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões às fls. 384/399, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 379/392)

com vistas ao reexame da r. Sentença (fls. 375/376) proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Decisão Administrativo, ajuizada por
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do apelante, julgou procedente a pretensão autoral para anular a Notificação n° 01412012 e eventual procedimento dela decorrente.

Ademais, condenou o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações sobre a lide.

Na origem, a apelada,
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
ajuizou a presente ação aduzindo que em 04/06/2012 recebeu notificação do PROCON de Vitória/ES no sentido de que se abstivesse de efetuar “cobrança para concessão de financiamentos de crédito derivados de serviços administrativos, como: taxas de cadastro, de abertura de crédito, contratação, avaliação, registros, pagamentos de serviço de terceiros”, ou “tarifa de cadastro”.

Diante desse fato, a requerente pleiteou a procedência da demanda para anular a decisão administrativa referida.

Seguindo o longo iter processual, após a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 958 pelo STJ, atinente à matéria, sobreveio Sentença, conforme já relatado, motivo pelo qual o autor interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
no caso sob análise, a relação estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira apelada decorre de contrato tipicamente de adesão, o que já seria condição suficiente para afastar a aplicação da cláusula que prevê a cobrança em discussão, conforme art. 54, § 4º do CDC;
(ii)
não bastasse a irregularidade formal presente no contrato de adesão firmado entre as partes, a cláusula que estabeleceu a tarifa discutida é materialmente viciada, por estabelecer obrigação abusiva ao consumidor e exigir vantagem manifestamente excessiva;
(iii)
a "Tarifa de Ressarcimento de Serviços de Terceiros", praticada pela instituição financeira apelada, é cobrada pela simples atividade de confecção dos boletos referentes ao serviço de crédito contratado; já a chamada "Tarifa de Cadastro" ou "Tarifa de Registro" corresponde ao valor cobrado pela instituição financeira pelo "serviço" de coleta de informações cadastrais do consumidor que pretende obter crédito de uma instituição financeira e está prevista na Resolução n.° 3.91912010 do BACEN. A abusividade de tais cobranças decorre do fato de que inexiste efetiva contraprestacão da instituição bancária que justifique as tarifas impostas ao consumidor, porque os procedimentos que dão azo às exigências feitas pela empresa apelada referem-se ao exercício de serviços inerente à própria atividade econômica de concessão de crédito;
(iv)
o Colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.° 1 .578.553/SP (Tema 958), deixou clara a exegese quanto ao caráter abusivo da cláusula contratual "que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado", e quando for abusiva pelo fato de os serviços não serem efetivamente prestados ou implicar onerosidade excessiva ao consumidor; e
(v)
a empresa apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contraprestação de serviços que justificasse a cobrança de ambas as tarifas questionadas pelo consumidor, tampouco demonstrou a inexistência de onerosidade excessiva para o consumidor.

Pois bem.

No caso em tela, verifico do documento de fl. 43 que o PROCON-VITÓRIA notificou a empresa apelada, em 14/06/2012, para
“se abster de efetuar cobrança para a concessão de financiamentos de crédito derivados de serviços administrativos, como: taxas de cadastro, de abertura de crédito, contratação, avaliação, registros, pagamento de serviço de terceiros”
.

Ocorre que, quanto à denominada Tarifa de Cadastro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, na Súmula nº 566, de que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Portanto, sendo a notificação do órgão consumerista datada de 2012, e possuindo teor geral, não limitada a algum contrato específico, mostra-se indevida a proibição em abstrato de cobrança da tarifa de cadastro.

Confiram-se precedentes desta Egrégia Corte de Justiça nessa esteira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

Quanto à denominada “tarifa de cadastro”, restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

(TJ-ES, Apelação Cível 0006883-91.2020.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Jul/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA REGULAR. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. IRRELEVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] No caso concreto, a cobrança da tarifa de cadastro em valor reputado excessivo ensejou aplicação de multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4.
De acordo com a Súmula 566/STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Assim, considerando que o contrato discutido nos autos foi celebrado em 27.02.2012, a tarifa de cadastro, cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em estrita observância à regulamentação aplicável, revela-se legal, sobretudo porque o seu valor, na espécie, corresponde a cerca de 3,5% (três e meio por cento) do montante financiado corrigido.
5. Remessa necessária não conhecida em razão da irrelevância do proveito econômico obtido. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para a proporção de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180181364, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Já em relação à Tarifa de Serviços de Terceiros, o Tribunal da Cidadania se manifestou em sede de julgamento de recurso repetitivo, fixando a tese no julgamento do REsp 1.578.553 / SP – Tema nº 958/STJ, no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;
[...]

4. Recurso Especial Parcialmente Provido.

(STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Assim, o STJ reconheceu a legalidade da tarifa de serviços de terceiros quando devidamente especificada no contrato, com a indicação de quem são os terceiros e de quais os serviços prestados.

Vejam-se arestos deste Egrégio Tribunal nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇOS DE TERCEIRO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Já no Tema nº 958, decidiu-se pela legalidade da tarifa denominada “Serviços de Terceiros”, contanto que especificado o serviço a ser efetivamente prestado, o que se verifica no caso vertente.
[...]

(TJ-ES, Apelação Cível 5001771-90.2019.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 22/Nov/2021)

[...]
As tarifas de serviço de terceiros e de registro podem ser cobradas desde que especificadas no contrato firmado entre as partes, de modo que a cobrança de cada serviço possa ser individualizada pelo consumidor.
[...]

(TJ-ES, Apelação Cível 5000808-48.2020.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 03/Nov/2022)

Desse modo, como na hipótese em tela discute-se a proibição das tarifas de cadastro e de serviços de terceiros em abstrato, e não para um contrato específico, resta claro o equívoco da decisão administrativa do Procon-Vitória, visto que determinou a empresa requerente/apelada a se abster de cobrar tais tarifas em todos os seus contratos, independentemente do teor, o que contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar